Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO. TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado.
2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
3. Evidenciado que a recorrente pretende, em cumprimento de sentença, discutir de novo a lide, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que, obedecendo fielmente ao determinado pela sentença exequenda, determina o pagamento das diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária, e seus reflexos, nos percentuais de 26,06% (junho de 1987), 42,72% (janeiro de 1989), 84,32% (março de 1990), 44,80% (abril de 1990), 21,87% (fevereiro de 1991) e 11,79% (março de 1991) aos valores resgatados (reserva de poupança) e aos valores recebidos mensalmente a título de benefício de aposentadoria, os denominados expurgos inflacionários.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.